Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735423-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: YAGO DE VASCONCELOS MOREIRA CRUVINEL DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador